Tribunal: TJSP
Processo: 2174089-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de veículo - Impenhorabilidade – Empresa Individual - Alegação de que tal bem é essencial à atividade da empresa – Veículo utilizado para transporte dos insumos do buffet a domicilio – Impenhorabilidade constatada – Artigo 833, V do CPC – Constrição afastada - Recurso provido para tal fim*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174089-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que são agravantes ELIANE
PALLADINO ANTENOR - ME, ELIANE PALLADINO ANTENOR e GIOVANA
PALLADINO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46544R
AGRV.No: 2174089-70.2020.8.26.0000
COMARCA: ITATIBA
AGTE. : ELIANE PALLADINO ANTENOR ME E OTS
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Penhora de veículo -
Impenhorabilidade Empresa Individual - Alegação de que tal
bem é essencial à atividade da empresa Veículo utilizado
para transporte dos insumos do buffet a domicilio

Impenhorabilidade constatada
Artigo 833, V do CPC

Constrição afastada - Recurso provido para tal fim*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão que ora se transcreve “Vistos. Fls. 72/78. Em
síntese, trata-se de impugnação à penhora interposta por
Eliane Palladino Antenor ME, alegando a impenhorabilidade
do veículo de placas EGC4425 bloqueado a fls. 40 via
sistema RENAJUD pois defende que ele é essencial para o
exercício de sua atividade empresarial. Em réplica o
exequente impugnou o alegado. É o relatório necessário. A
impugnação deve ser rejeitada. Com efeito, a executada não
apresentou nenhuma prova de que o veículo é essencial às
atividades da empresa, limitando-se a alegar que ele é
utilizado no serviço de buffet. Destarte, mantenho a
penhora sobre o veículo. Manifestem-se as partes em termos
de prosseguimento. Intime-se.”
Sustenta a agravante que o veículo é
impenhorável
pois
é
essencial
para
continuidade
da
atividade da empresa, quando houve retorno à normalidade
ante a situação posta pela COVID-19. Alega que o objeto
social da empresa em questão é um restaurante/buffet, que
atende
a
domicílio,
sendo
imprescindível
para
o
desenvolvimento da atividade da empresa. Coligiu fotos que
registram e atestam a utilização do serviço para esse fim.
Cita jurisprudência que estende o benefício a pessoas
jurídicas e requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O banco agravado propôs ação monitória
lastreada em cédula de crédito bancário, e constituído o
título judicial, apresentou o competente cumprimento de
sentença no valor de R$327.532,60.
Após a realização da pesquisa pelo Renajud,
houve penhora do veículo de marca Renault/Megane GT Exp.
1.6., placa EGC 4425-SP.
A
agravante
requereu
o
desbloqueio
do
veículo diante da sua essencialidade pela atividade
profissional que opera, o que foi negado pelo juízo
monocrático.
Assim dispõe o artigo 833 do CPC:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
V - os livros, as máquinas, as ferramentas,
os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis
necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;
O Superior Tribunal de Justiça decidiu
serem impenhoráveis as máquinas e utensílios destinados ao
uso profissional de pessoas jurídicas, desde que sejam
elas de pequeno porte ou firma individual (AgRg no REsp
900658/RS, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j.
15.04.2008, p. 25.04.2008, REsp 755977/RS, 1a Turma,
Relator Ministro Luiz Fux, j. 06.03.2007, p. 02.04.2007).
Neste
contexto,
possível
a
análise
da
aplicação do dispositivo legal mencionado, pois o veículo
em questão está em nome de uma EIRELI (fls.21), ou seja,
uma empresa individual.
No caso em tela, a agravante comprovou
documentalmente que o veículo é essencial para exercício
de sua atividade profissional, por meio de fotos,
categoria e condição do veículo, bem como o documento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro, sendo utilizado para transporte dos alimentos e
bebidas do serviço de buffet à domicilio, portanto
indispensável para manutenção de sua atividade empresarial
Assim, como a executada comprovou que o bem
é essencial ao exercício da sua profissão, é de rigor o
reconhecimento da impenhorabilidade do veículo.
Nesse sentido são os precedentes desta
Egrégia Corte:
““PENHORA DE VEÍCULO Bem útil ao exercício
da
profissão
do
executado,
representante
comercial
Impenhorabilidade absoluta configurada, nos termos do
artigo 833, V, do Código de Processo Civil Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2246857-
96.2017.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Viradouro - Vara Única; Data do Julgamento: 28/02/2018;
Data de Registro: 28/02/2018).”
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PENHORA

VEÍCULO

ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE DEMONSTRAÇÃO insurgência em face da
decisão pela qual foi rejeitada a alegação da agravante de
impenhorabilidade de veículo (caminhão)
agravante que
consiste em microempresa familiar de transporte rodoviário
de cargas elementos dos autos que indicam que o referido
veículo, único de propriedade da devedora, está diretamente ligado ao exercício da atividade da
microempresa agravante
incidência da impenhorabilidade
prevista no art. 833, V do CPC
ausência de prova em
contrário decisão reformada para o fim de reconhecimento
da impenhorabilidade
agravo provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2198768-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Castro
Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de Novo Horizonte - 2a Vara; Data do Julgamento:
09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
Neste contexto, diante da essencialidade do
bem ao desenvolvimento da atividade comercial a constrição
deve ser afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para afastar a constrição.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator